Tribunal: TJDFT
Processo: 0741239-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSASC/GDF. REAJUSTE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. PAGAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de julgamento, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
III. Razões de decidir.
3. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida.
4. No caso, a tutela provisória da referida ação rescisória foi indeferida, razão pela qual não se faz necessária sobrestar o feito até o julgamento da ação rescisória em curso.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Em conformidade com a regra do art. 969 do CPC, não é cabível a suspensão do cumprimento de sentença, quando houver o indeferimento da tutela provisória da ação rescisória, ajuizada com o fim de desconstituir o título judicial exequendo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; e TJDFT, AR 0723087-35, decisão liminar, Rel. ev. Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, p. 07.06.2024.